Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O acolhimento da pretensão autoral no sentido de se estabelecer o limite de 30% de seus rendimentos como teto máximo do valor a ser gasto com as prestações dos financiamentos contratados, sejam eles empréstimos consignados em folha de pagamento ou empréstimos com pagamento mediante débito automático, significaria atribuir aos servidores públicos uma especial condição nas relações contratuais firmadas com instituições bancárias, pois passariam a gozar de um teto de comprometimento da renda que não é adotado em relação aos trabalhadores do setor privado.
3. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos.
4. A contradição a que alude o Código de Processo Civil se refere aos argumentos apresentados dentro do próprio decisum, de modo que opiniões divergentes entre os julgadores não acarreta a contradição do julgado, mas mero exercício da jurisdição.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
6. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
7. Recurso conhecido e não provido.